Tribunal: CARF
Processo: 10940.001128/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001128/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
JOÃO MARIA DE AGOSTINHO SANTOS SENDESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001128/2009-71
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 18.632,86 e, em relação à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação
judicial no 2003.70.00.063064-3, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), considerando
o imposto de renda retido na fonte correspondente, no valor de R$ 1.227,75.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 28.661,05, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.390,86, da
dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 6.200,65, e da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial, no valor de R$
40.925,04, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.227,75 sobre os valores omitidos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 14.413,41 (fls. 54/59).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/5),
alegando em síntese que:
- teve conhecimento da intimação para fazer provas das deduções declaradas em DAA
somente após o decurso do prazo concedido pela autoridade fiscal;
- houve divergência entre o prazo concedido no processo sob exame (cinco dias) e o
concedido em outro processo semelhante ao atual, afeto ao mesmo contribuinte e
discutido junto à RFB, no qual foi concedido um maior prazo para resposta.
- sejam incluídos novos dependentes - seus genitores, na DAA exercício 2007, pois não
conseguiu encaminhar declaração retificadora à RFB; e
- sejam recebidas e consideradas cópias de comprovantes de despesas médicas, de
pagamento de honorários advocatícios e outros documentos cuja ausência fundamentou a
glosa de despesas sob exame.
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA (fls. 62/67), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com
previdência privada, no valor de R$ 6.200,65, despesas médicas, no valor de R$ 3.550,00, e
afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 7.909,00, reduzindo o imposto suplementar
para R$ 10.794,13, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECEPÇÃO INTIMAÇÃO DOMICILIO TRIBUTÁRIO CONTRIBUINTE POR
TERCEIROS. PORTEIRO CONDOMÍNIO. REGULARIDADE.
É válida a intimação fiscal feita por via postal entregue no domicílio do contribuinte,
não sendo necessário que o recebimento seja pessoal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas quando devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
DESPESA PLANO PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas com plano de previdência privada quando devidamente
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
COMPROVAÇÃO.
É cabível a exclusão de honorários advocatícios do rendimento bruto tributável recebido
em ação judicial, quando comprovados através de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 25/02/2013 (fls. 71), o contribuinte, em 26/03/2013,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 73/80), insurgindo-se, apertada síntese, contra da omissão
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

de rendimentos recebidos questionando a metodologia de cálculo adotada (regime de caixa) em
face dos rendimentos recebidos na ação judicial movida contra o INSS e que gerou a omissão de
rendimentos apurada, pugnando ainda a exclusão nos cálculos de apuração dos juros de mora
advindos da aludida ação judicial; contra a inclusão do IRRF desconsiderado no recálculo
elaborado na decisão recorrida; seja acatada as despesas médicas pagas aos profissionais Paulo
Rogério Godoy e Mariana S. Sartor e à CASSI, ao teor dos documentos comprobatórios ora
trazidos; e da não incidência da multa de ofício por falta de motivação e enquadramento, eivando
assim de nulidade a penalidade imposta, requerendo, ao final, o conhecimento do presente
recurso, com a reforma da decisão recorrida para determinar o recálculo do imposto devido,
declarando a nulidade da ilegal multa lançada, uma vez que infringiu os arts. 10, IV do Decreto
no 70.235/72 e 50 da Lei no 9.784/99.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls.80/122.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas – Da omissão de
rendimentos apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa das despesas pagas aos profissionais Paulo
Rogério Godoy (R$ 9.790,00), Mariana S. Sartor (R$ 4.850,00) e à CASSI (R$ 3.992,86), por
falta de indicação dos beneficiários quanto aos profissionais e das despesas realizadas em
relação à CASSI, e quanto ao regime de apuração e da incidência de do imposto de renda sobre
os juros moratórios aplicados sobre os rendimentos omitidos, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas e da correção e recálculo dos valores recebidos da CEF, provenientes da ação judicial
movida contra o INSS.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declarações
emitidas pelos profissionais contratados, atestando que os tratamentos realizados em favor do
Recorrente, informe de rendimentos emitido pela CASSI acompanhado de pagamento, e peças
processuais extraídas da Ação de Restituição no 2003.70.00.063064-3, movida contra o INSS,
que tramitou na 1a Vara Federal Previdenciária de Curitiba/PA (fls. 93, 95, 96/108 e 109/121).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 66/67):
11. Quanto à alegação de despesa odontológica realizada junto à PAULO GODÓI
(odontólogo), como prova de sua ocorrência o impugnante apresenta cópias de recibos
(Doc fls. 27/31) e uma vez analisados tais documentos, verificou-se que eles não atendem
aos requisitos legais para considerá-los dedutíveis da base de cálculo do IRPF, pois estão
parcialmente ilegíveis, inviabilizando, dessa forma, identificar o emitente e não
informam quem é o beneficiário/paciente do atendimento médico realizado,
desatendendo, assim, ao determinado no inciso II, §2o, do Art. 8.o da Lei no 9.250/95, e
§2o do art. 43, da Instrução Normativa SRF no 15/2001, acima citados.
12. No que tange à alegada despesa médica realizada junto à MARIANA S. SARTOR
(psicóloga), como prova de sua ocorrência o impugnante apresenta cópia de recibo (Doc
fls. 32) e analisado tal documento, verificou-se que ele não atende aos requisitos legais
para considerá-lo dedutível da base de cálculo do IRPF, pois não informa quem é o
beneficiário/paciente do atendimento realizado, descumprindo, dessa forma, o
determinado no inciso II, §2o, do Art. 8.o da Lei no 9.250/95, e §2o do art. 43, da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, acima citados.
(...)
15. Quanto à omissão de rendimentos recebidos em conta corrente do contribuinte junto à
Caixa Econômica Federal, o impugnante confessa o fato constatado e esclarece que tais
valores decorreram do êxito de ação judicial proposta contra o INSS. Ao lado disso,
entretanto, informa que parte dos valores foram repassados diretamente ao seu procurador
(R$ 7.909,00) a título de honorários advocatícios (Doc fls. 23/25 e 38/45), sendo assim,
considerando as provas apresentadas, entende-se que para o cálculo da remuneração
efetivamente omitida em DAA deve-se deduzir os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte.
(...)
17. Relativamente às alegadas despesas com plano de saúde (CASSI – CNPJ
33.719.485/0001-27) o impugnante não apresentou comprovantes que demonstrassem
a ocorrência de tais despesas, portanto, quanto a esse aspecto, deve permanecer
inalterado o lançamento original.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação às despesas médicas, as declarações emitidas pelos profissionais
Paulo Rogério Godoy e Mariana S. Sartor (fls. 93 e 95), aliado aos recibos por eles anteriormente
fornecidos (fls. 91/92 e 94), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico e
psicológico suportados pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de
2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação dos
pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados, urgindo assim o afastamento das glosas
sobre as aludidas despesas.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

Quanto às despesas com o plano de saúde CASSI, a mesma sorte se reversa ao
Recorrente, porquanto o informe de rendimentos emitido pela PREVI, aliado aos contracheques
fornecidos (fls. 96/108), apontam para a contratação do plano tendo o mesmo como titular e
único beneficiário, além de especificar os pagamentos por ele realizados e participação em
consultas no decorrer do ano de 2006, somando-se o fato de inexistir dependentes declarado na
DAA/2007, razão pela qual, reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado
na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), também afasto a glosa operada.
Já em relação a omissão apurada, registra a decisão recorrida que os rendimentos
creditados pela CEF, decorrem de demanda judicial movida contra o INSS, visando a revisão do
benefício de aposentadoria, com restituição das diferenças apuradas, com índice de correção de
fevereiro de 1994 (fls. 109/121).
Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda
judicial (fls. 109/121), cuja tributação incidente sobre o RRA recebido no ano de 2006, deverá
ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos
recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno insubsistente o
lançamento e o crédito tributário no particular.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (fls. 118/121), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve
ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza
remuneratória pagas a destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo pois maiores digressões:
- III –
D os fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Quanto ao IRRF de R$ 1.227,75, supostamente não observado quando da
elaboração da conta realizada pela decisão recorrida, também merece acolhida a irresignação
recursal, uma vez que tal valor foi literalmente considerado no lançamento (fls. 57), tendo sido
deduzido dos rendimentos tidos por omitidos decorrentes da ação judicial movida contra o INSS,
ao teor da DIRF emitido pela fonte pagadora CEF e, de fato, não considerado pela DRJ na conta
elaborada (fls. 67).
Por fim, no que tange à aplicação da multa de ofício, vale registrar que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96) – a
qual, diga-se de passagem e a despeito das alegações recursais, encontra sim devidamente
enquadrada e tipificada no lançamento (fls. 59) – não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo a fiscalização aplicá-la sobre eventual crédito tributário remanescente, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta
fiscal no particular, não merecendo reparos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 18.632,86 e, em relação à
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001128/2009-71

omissão de rendimentos em litígio, determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial no 2003.70.00.063064-3, excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência), considerando o imposto de renda retido na fonte correspondente, no valor de R$
1.227,75.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital